Tribunal: TJES
Processo: 0011177-13.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011177-13.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A.

APELADO: MANOEL MARIA PINTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. COLLOR I. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADPF 165/DF. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos de ação de cobrança ajuizada por poupador visando ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança relativas aos meses de abril e maio de 1990, no contexto do Plano Collor I. A sentença de origem havia julgado procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças apuradas mediante aplicação do IPC de 44,80%, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança; (ii) determinar se, após o julgamento da ADPF 165/DF e dos Temas 284 e 285 da repercussão geral pelo STF, subsiste pretensão condenatória autônoma fundada em expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

4. As demandas envolvendo expurgos inflacionários possuem natureza contratual e decorrem da relação jurídica estabelecida entre poupador e instituição financeira, inexistindo interesse jurídico direto da União ou do Banco Central apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165/DF, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, qualificando-os como medidas legítimas de política econômica destinadas à preservação da ordem monetária nacional.

6. O STF homologou acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores, atribuindo-lhe eficácia vinculante como mecanismo legítimo e adequado para a solução das controvérsias relativas aos expurgos inflacionários.

7. Os Temas 284 e 285 da repercussão geral estabeleceram que eventual recomposição de diferenças de correção monetária decorrentes dos referidos planos econômicos depende de adesão voluntária e expressa do poupador ao acordo coletivo homologado, no prazo de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança. 2. O julgamento da ADPF 165/DF e dos Temas 284 e 285 da repercussão geral afasta a possibilidade de condenação judicial autônoma relativa aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos, condicionando eventual recomposição de valores à adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º, e art. 109, I. CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. STJ, AgInt no AREsp 2.653.469/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 18.09.2024. STF, ADPF 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025. TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0079136-10.2010.8.26.0224, Rel. Luis Guilherme Pião, 6ª Turma Recursal Cível, j. 29.09.2025. TJPB, Apelação Cível nº 0001621-39.2007.8.15.0181, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 4ª Câmara Cível, j. 29.10.2025. TJSP, Apelação Cível nº 0002245-51.2007.8.26.0062, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011177-13.2007.8.08.0035

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA:
MANOEL MARIA PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

contra a Decisão Monocrática de fls. 113/120, de lavra da E. Desembargadora Elisabeth Lordes, que, nos autos da “
ação de cobrança”
ajuizada por
MANOEL MARIA PINTO
, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, às fls. 122/134, a instituição bancária argumenta, em essência,
(i)
a sua ilegitimidade passiva
ad causam
;
(ii)
que sua atuação se deu em estrita observância às normas de ordem pública vigentes à época, ditadas pelo Governo Federal; e
(iii)
que inexiste direito adquirido a um regime específico de correção monetária.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
(fl. 145).

Após a interposição do presente recurso, o trâmite processual permaneceu suspenso por longo período em razão das determinações emanadas do e. Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP, nº 626.307/SP e nº 632.212/SP, submetidos à sistemática da repercussão geral, os quais impuseram o sobrestamento nacional das demandas atinentes à matéria.

Sobreveio, contudo, julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF, bem como dos Temas relacionados, circunstância que impõe o imediato reexame da controvérsia à luz da orientação vinculante firmada pela Suprema Corte.

Pois bem. Naquilo que interessa à análise do recurso, na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
MANOEL MARIA PINTO
em face da instituição financeira, objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) incidentes sobre os saldos não bloqueados de suas cadernetas de poupança (nº 03268299-5 e nº 01414543-5), relativas ao período de abril e maio de 1990 (Plano Collor I).

A r. sentença (fls. 77/83) julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco ao pagamento de R$ 2.997,70 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos), equivalente à diferença da aplicação do IPC de 44,80% nos referidos meses, acrescido de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de aniversário da conta.

Inconformado, a instituição financeira interpôs apealação, a qual teve seu seguimento negado pela decisão monocrática ora agravada.

Foi em face desse pronunciamento judicial que o agravante interpôs o recurso que ora se aprecia.

Preliminarmente, é imperioso consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que
“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”
(STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973).

Outrossim, as demandas envolvendo expurgos inflacionários em cadernetas de poupança possuem natureza eminentemente contratual, decorrente da relação jurídica estabelecida entre o poupador e a instituição financeira depositária. Por essa razão, inexistindo interesse jurídico direto da União ou do Banco Central do Brasil na lide, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento da controvérsia, ainda que os fatos discutidos tenham origem em planos econômicos instituídos pelo Governo Federal.

Com efeito,
“
Não se justifica o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide”
(STJ; AgInt-AREsp 2.653.469; Proc. 2024/0193817-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/09/2024), haja vista que a definição da competência, na hipótese, observa o critério
ratione personae
.

Firmadas essas premissas, no mérito propriamente dito, relembro que durante décadas, a jurisprudência nacional oscilou em torno da responsabilidade das instituições financeiras pelos denominados expurgos inflacionários decorrentes da implementação dos sucessivos planos econômicos instituídos nas décadas de 1980 e 1990. O cenário de hiperinflação então vivenciado ensejou profundas alterações nos critérios de atualização monetária aplicáveis às cadernetas de poupança, desencadeando expressivo volume de demandas judiciais em todo o país.

Não obstante os diversos entendimentos anteriormente consolidados no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais, o panorama jurídico da matéria foi substancialmente redefinido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 165/DF.

Na referida ação de controle concentrado, o Pretório Excelso reconheceu expressamente a
constitucionalidade
dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando tratar-se de medidas legítimas de política econômica voltadas à estabilização monetária e à preservação da ordem financeira nacional.

Paralelamente, a Suprema Corte homologou acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores, reconhecendo-o como mecanismo legítimo, adequado e eficaz para a superação definitiva da controvérsia histórica relativa aos expurgos inflacionários. Firmou-se, com eficácia vinculante, a compreensão de que a recomposição de eventuais perdas decorrentes dos referidos planos econômicos não mais se viabiliza por meio de condenações judiciais autônomas, ficando
condicionada, de forma necessária, à adesão voluntária e expressa do poupador ao acordo coletivo homologado
.

Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

(...) O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese. Pedido procedente. Tese de Julgamento: 1.
É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método
legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.

(
STF,
ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2025)
(grifei)

Em complemento, ao apreciar os Temas nº 284 e nº 285 da Repercussão Geral, o E. Supremo Tribunal Federal estabeleceu que eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos referidos planos econômicos passou a depender,
obrigatoriamente, de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165/DF
, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento.

A Suprema Corte consignou, ainda, que a autocomposição institucional homologada representa o
único mecanismo legítimo de solução das controvérsias remanescentes
relacionadas aos expurgos inflacionários, ressalvados apenas os processos já alcançados pelo trânsito em julgado.

Dessa forma, a orientação vinculante atualmente vigente afasta a possibilidade de prosseguimento de pretensões condenatórias autônomas fundadas exclusivamente na alegação de expurgos inflacionários decorrentes dos mencionados planos econômicos, porquanto o ressarcimento eventualmente devido submete-se, necessariamente, aos critérios, limites e procedimentos previstos no acordo coletivo homologado pelo E. Supremo Tribunal Federal.

À luz do art. 927, I, do Código de Processo Civil, bem como do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, impõe-se a observância obrigatória das decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e repercussão geral, circunstância que inviabiliza a manutenção de entendimento diverso no âmbito desta Corte Estadual.

A jurisprudência, inclusive, já vem aplicando de forma uniforme a orientação firmada:

RECURSO INOMINADO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS CONSTITUCIONALIDADE – ADPF 165 – ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF
Pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança afastada, diante da decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, em controle concentrado de constitucionalidade. Eventuais valores devidos ficam condicionados à adesão do poupador ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, dentro do prazo estabelecido
. Sentença reformada. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes, com observação.

(TJSP Recurso Inominado Cível: 00791361020108260224 Guarulhos, Relator.: Luis Guilherme Pião, Data de Julgamento: 29/09/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)
(grifei)

_____________

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou que extinguiu o processo sem resolução de mérito. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
No julgamento da ADPF 165, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por se tratarem de medidas legítimas de política econômica. 4. O STF fixou tese de repercussão geral (Temas 284 e 285) estabelecendo que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, referentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, depende de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF
165. 5. O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, impondo-se a improcedência da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A declaração de constitucionalidade dos Bresser, Verão, Planos Collor I e II pelo STF na ADPF 165 afasta o direito de poupadores a diferenças de correção monetária, salvo adesão ao acordo coletivo homologado no referido processo. 2. A adesão ao acordo coletivo deve ocorrer no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, sendo este o único meio de obtenção de valores relativos aos expurgos inflacionários.

(TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 00016213920078150181, Relator.: Gabinete 09 - Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 29/10/2025, 4ª Câmara Cível)
(grifei)

_____________

POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários. 2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados.
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do pedido deduzido nesta demanda, ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser (1987); Verão (1989); Collor I (1990) e Collor II (1991). Mas, paralelamente, assegurou a validade do "acordo" coletivo, mediante a adesão dos poupadores, pela internet, no prazo adicional de 24 meses. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos.
3. RECURSO PROVIDO, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 0002245-51.2007.8.26.0062; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)
(grifei)

Nesse contexto, não subsiste suporte jurídico apto a amparar o prosseguimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto a solução das controvérsias atinentes aos expurgos inflacionários encontra-se atualmente submetida ao regime jurídico definido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Ressalte-se, por oportuno, que a conclusão ora adotada
não inviabiliza que a parte poupadora busque a recomposição de seus eventuais créditos pelas vias administrativas
disponibilizadas pelas entidades gestoras do acordo coletivo homologado pelo E. STF, respeitados os requisitos e os prazos ali delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. Decisão Monocrática e, por consequência, a sentença, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, estando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.